Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DOS PAIS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RENDIMENTOS. AUXÍLIO CRECHE. INCLUSÃO DEVIDA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).

2. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).

3. O auxílio creche é verba destinada a promover a subsistência dos filhos do empregado ou servidor público. Naturalmente, deve compor a obrigação alimentar.

4. Sobre a inclusão da participação nos lucros e rendimentos (PLR) no cálculo da prestação alimentar, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, embora possua natureza indenizatória e não integre automaticamente os alimentos, sua inclusão deve ser determinada no exame do caso concreto.

5. No caso, as necessidades da criança, ainda em tenra idade, são incontroversas. O juízo observou as despesas do apelado (gastos com alimentação, vestuário, saúde e lazer) e analisou a condição financeira dos pais, além dos aspectos pessoais de cada um.

6. O valor fixado a título de alimentos, com a inclusão do auxílio creche e da PLR em sua base de cálculo, é adequado porque proporcional à capacidade contributiva do apelante e razoável no que diz respeito aos gastos do apelado.

7. Recurso conhecido e desprovido.